Tribunal: TJSP
Processo: 2157576-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO CONCEDIDA – SUSPENSÃO DA MEDIDA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) – CUMPRIMENTO A SER REALIZADO COM O RETORNO DO TRABALHO PRESENCIAL NO ÂMBITO DESTE E. TRIBUNAL – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA A IMPOR A EXECUÇÃO IMEDIATA DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - RECURSO IMPROVIDO, COM

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO CONCEDIDA – SUSPENSÃO DA MEDIDA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) – CUMPRIMENTO A SER REALIZADO COM O RETORNO DO TRABALHO PRESENCIAL NO ÂMBITO DESTE E. TRIBUNAL – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA A IMPOR A EXECUÇÃO IMEDIATA DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

No contexto excepcional de uma pandemia sem precedentes no mundo moderno, e sopesando os valores envolvidos, não há razão para determinar o cumprimento imediato de liminar de busca e apreensão de veículo, mesmo porque não configurada a urgência na efetivação da medida, sem contar que o retorno do trabalho presencial já foi disciplinado por este E. Tribunal".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000637809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível no
2157576-27.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é agravante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., é agravado THAWANY MORAY
SILVA DE AGUIAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram
prejudicado o agravo interno e negaram provimento ao recurso, com observação. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2157576-27.2020.8.26.0000
AGRAVO INTERNO No 2157576-27.2020.8.26.0000/50000
SSP
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A..
AGRAVADA: THAWANY MORAY SILVA DE AGUIAR.
MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU: SIMONE CURADO FERREIRA
OLIVEIRA.
COMARCA: SANTOS.
EMENTA:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR DE
BUSCA E APREENSÃO CONCEDIDA

SUSPENSÃO DA MEDIDA EM RAZÃO DA
PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19)
CUMPRIMENTO A SER REALIZADO COM
O RETORNO DO TRABALHO PRESENCIAL
NO
ÂMBITO
DESTE
E.
TRIBUNAL

AUSÊNCIA DE URGÊNCIA A IMPOR A
EXECUÇÃO IMEDIATA DA TUTELA

DECISÃO MANTIDA
AGRAVO INTERNO
PREJUDICADO - RECURSO IMPROVIDO,
COM OBSERVAÇÃO.
No contexto excepcional de uma pandemia
sem precedentes no mundo moderno, e
sopesando os valores envolvidos, não há

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2157576-27.2020.8.26.0000
AGRAVO INTERNO No 2157576-27.2020.8.26.0000/50000
SSP
razão
para determinar o cumprimento
imediato de liminar de busca e apreensão
de veículo, mesmo porque não configurada
a urgência na efetivação da medida, sem
contar que o retorno do trabalho presencial
já foi disciplinado por este E. Tribunal”.
V O T O No 32.591
V O T O No 32.690
Agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação de busca e apreensão de veículo gravado
com cláusula de alienação fiduciária, indeferiu pedido de
cumprimento imediato da liminar concedida.
Pleiteia o agravante, preliminarmente, a
antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, sustenta, em
apertada síntese, que a Resolução no 313/2020 do Conselho
Nacional de Justiça autoriza a apreciação de pedidos de busca e
apreensão durante o regime de plantão extraordinário no âmbito do
Poder Judiciário, instituído em razão da pandemia do coronavírus.
Aduz, em acréscimo, que a urgência da medida está configurada
diante da possibilidade de perda do bem, objeto da garantia do

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2157576-27.2020.8.26.0000
AGRAVO INTERNO No 2157576-27.2020.8.26.0000/50000
SSP
contrato, sinalizando que a dívida aumenta com o passar dos dias,
assim como a degradação do veículo, sem contar o risco de sua
ocultação por parte da devedora. Busca, por isso, a reforma da
decisão agravada.
Denegada a liminar, e ausente resposta
porque não instaurada a relação processual, o preparo está
anotado.
Houve a interposição de agravo interno
pelo recorrente (fls. 01/04).
É o relatório.
1) Inicialmente, julgo prejudicado o
agravo interno em face da solução a seguir exposta.
2) O inconformismo, a meu ver, não
merece prosperar.
No
contexto
excepcional
de
uma
pandemia sem precedentes no mundo moderno, e sopesando os

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2157576-27.2020.8.26.0000
AGRAVO INTERNO No 2157576-27.2020.8.26.0000/50000
SSP
valores envolvidos, não há razão para determinar o cumprimento
imediato de liminar de busca e apreensão de veículo, mesmo
porque não configurada a urgência na efetivação da medida.
O Conselho Superior da Magistratura,
em 16 de março do ano corrente, editou Provimento a respeito das
medidas adotadas por este E. Tribunal de Justiça para o
enfrentamento da pandemia do coronavírus (Provimento CSM no
2545/2020),
encontrando-se,
dentre
essas
providências,
a
suspensão das atividades dos oficiais de justiça, ressalvadas as
medidas urgentes (artigo 1o, § 6o - “a suspensão aplica
‐
se ainda às
atividades dos Oficiais de Justiça, que devem cumprir o
estritamente necessário e urgente, com consulta, em caso de
dúvida, ao Juiz Corregedor da Central de Mandados ou seu
substituto”).
A
previsão
de
suspensão
do
cumprimento de medidas, com exceção das reputadas urgentes, foi
mantida pelos Provimentos do Conselho Superior da Magistratura
nos. 2549 e 2550, que implementaram o sistema de trabalho remoto
no âmbito do primeiro e do segundo graus de jurisdição,
respectivamente (artigo 4o dos Provimentos).

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2157576-27.2020.8.26.0000
AGRAVO INTERNO No 2157576-27.2020.8.26.0000/50000
SSP
Essas previsões estão, ainda, em
consonância com a Resolução no 313 do Conselho Nacional de
Justiça, que também ressalvou a possibilidade de apreciação dos
pedidos de busca e apreensão, desde que objetivamente
comprovada a urgência (artigo 4o, inciso V), o que, repita-se, não
ficou evidenciada na hipótese sub judice.
Destaco, a propósito, os seguintes
precedentes da lavra deste E. Tribunal, em casos análogos, verbis:
“Ação de busca e apreensão. Pandemia por
COVID-19. Cumprimento do mandado condicionado à volta do trabalho
presencial. Determinação da CGJ nesse
sentido.
Resolução
CNJ
no
313/20
e
Provimento CSM/TJSP no 2549. Imediato
cumprimento restrito aos casos de comprovada urgência. Situação em
concreto não revelada. Recurso improvido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2148706-
90.2020.8.26.0000, 36a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Arantes Theodoro, julgado
em 08/07/2020).
“ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
Busca
e

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2157576-27.2020.8.26.0000
AGRAVO INTERNO No 2157576-27.2020.8.26.0000/50000
SSP
apreensão. Cumprimento da liminar durante
o Sistema Remoto de Trabalho. Urgência
não identificada. Decisão correta. Recurso
não provido” (Agravo de Instrumento no
2138188-41.2020.8.26.0000, 35a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Gilson Delgado
Miranda, julgado em 07/07/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação
fiduciária. Busca e apreensão. Liminar
deferida na origem, com determinação de
intimação prévia da parte ré por telefone ou
whatsapp para entregar o bem à pessoa
indicada na petição inicial. Ausência de
previsão no Decreto-Lei no 911/69. Potencial
frustração
da
efetivação
da
liminar.
Cumprimento que não se mostra urgente e
pode aguardar o retorno dos trabalhos
presenciais, tendo em vista o cenário de
pandemia da Covid-19. Decisão parcialmente reformada. Agravo de
instrumento parcialmente provido” (Agravo
de Instrumento no 2140736-39.2020.8.26.0000,
26a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Carlos Dias Motta, julgado em 30/06/2020).
Por sua vez, observo que o Provimento

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2157576-27.2020.8.26.0000
AGRAVO INTERNO No 2157576-27.2020.8.26.0000/50000
SSP
CSM no 2564/20 disciplinou o retorno ao trabalho presencial, o que
ocorreu no dia 27/07/2020, de modo que a partir de então fica
autorizado o cumprimento da medida de busca e apreensão, já
deferida, respeitando-se o plano de retomada das atividades
elaborado
pelo
Governo
do
Estado
de
São
Paulo
(https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/9-
balanco-plano-sp-31072020.pdf - acesso em 10/08/2020) na
Comarca de Santos.
Embora a Resolução CNJ no 322/2020,
que trata no âmbito do Poder Judiciário das medidas para retomada
dos serviços presenciais, autorize o cumprimento de mandados
judiciais na primeira etapa do retorno às atividades (art. 4o, inciso
III), tal medida deve ser adotada com cautela, visando preservar a
saúde dos servidores, notadamente dos oficiais de justiça.
Por fim, não é ocioso ressaltar que a
situação da pandemia que toda a coletividade enfrenta exige a
colaboração de todos, tanto do credor, que tem obstada a
apreensão do bem até o retorno das atividades presenciais, como
também da devedora que poderá ser responsabilizada por
eventuais condutas que pratique em detrimento do banco neste

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2157576-27.2020.8.26.0000
AGRAVO INTERNO No 2157576-27.2020.8.26.0000/50000
SSP
período.
Ante o exposto, julgo prejudicado o
agravo interno e nego provimento ao recurso, com observação.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica